Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Art. 306 do ctb. Suspensão do direito de dirigir. Sanção acessória obrigatória. Proporcionalidade. Reincidência. Regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade de regime aberto. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na qual foi fixada pena privativa de liberdade no mínimo legal, cumulada com a suspensão do direito de dirigir pelo prazo mínimo de dois meses, insurgindo-se a defesa contra a alegada desproporcionalidade da sanção acessória e requerendo a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do direito de dirigir, ainda que fixada no mínimo legal, pode ser afastada ou flexibilizada em razão de circunstâncias pessoais e profissionais do condenado; e, (ii) estabelecer se a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do direito de dirigir constitui efeito legal automático da condenação pelo art. 306 do CTB, não se trata de faculdade do julgador, mas de sanção acessória obrigatória prevista em lei.

4. A fixação da penalidade no prazo mínimo de dois meses observa os limites estabelecidos no art. 293 do CTB e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Circunstâncias pessoais, como o exercício de atividade profissional que exige deslocamento ou a responsabilidade pelo sustento familiar, não afastam a incidência da sanção legal, sob pena de comprometer a finalidade preventiva e repressiva da norma penal de trânsito.

6. A reincidência do apelante impede a fixação do regime inicial aberto, impondo a adoção de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

7. A definição do regime inicial de cumprimento de pena decorre de critérios legais objetivos e subjetivos, não se submetendo à discricionariedade do julgador, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.